Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710713-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTA DA COSTA VERAS AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora